Tribunal: TJBA
Processo: 8092370-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092370-09.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ SABACK Advogado(s): RODRIGO FERNANDES PENHA, BERNARDO SANTANA ALVES NASCIMENTO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANSERV. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de decisão monocrática que, em sede de apelação, reformou a sentença de primeiro grau para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O ente estatal embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, consistente na ausência de manifestação e aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1313, precedente vinculante superveniente à sentença e anterior à decisão embargada, que determina a fixação da verba honorária por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a duas questões fundamentais: (i) verificar se a decisão embargada incorreu em omissão ao não aplicar a tese vinculante estabelecida no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, que era de observância obrigatória à época de sua prolação; e (ii) em caso de reconhecimento da omissão, definir o critério para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demanda ajuizada em face do Estado da Bahia, visando a cobertura de tratamento de saúde pelo Plano de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais (PLANSERV), determinando se por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir Os embargos de declaração são o meio processual idôneo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes para adequar o julgado a precedente obrigatório superveniente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado e em atenção aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da economia processual. A decisão monocrática embargada, proferida em 14 de novembro de 2025, incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo nº 1313 do Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão foi publicado em 16 de junho de 2025, tornando-se, a partir de então, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, nos termos do art. 927, III, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1313, firmou a tese de que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC". Conforme se extrai do voto condutor da Ministra Relatora, tal entendimento abrange não apenas as ações movidas em face do Sistema Único de Saúde (SUS), mas também aquelas que visam prestações de saúde fornecidas pelo Poder Público a servidores e seus dependentes, enquadrando-se, portanto, o PLANSERV. A ratio decidendi do precedente vinculante assenta-se na premissa de que o direito à saúde é de natureza existencial e personalíssima, não se incorporando ao patrimônio do autor. Assim, o proveito econômico é considerado inestimável, o que atrai a aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8º, do CPC, para fixação dos honorários por apreciação equitativa. Acolhida a tese da necessidade de fixação por equidade, impõe-se a reforma do julgado para afastar a condenação em percentual sobre o valor da causa. Contudo, a equidade não autoriza a fixação de verba honorária em valor irrisório. Considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, que versa sobre direito fundamental, o trabalho realizado desde o ajuizamento da ação em 2021, com obtenção de tutela de urgência, e o tempo exigido para o serviço, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável e proporcional, remunerando dignamente o patrono da parte autora sem onerar excessivamente o erário. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Nas demandas em que se postula do Poder Público, incluindo planos de autogestão como o PLANSERV, a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em conformidade com a tese firmada no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A superveniência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo autoriza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração, a fim de adequar a decisão ao precedente vinculante." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 8º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1313 (REsp n. 2.169.102/AL, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025); TJ-BA - Apelação: 80450563820198050001, Relator: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2025; TJ-BA - Apelação: 80781278920238050001, Relator: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2025; TJ-BA - Reexame Necessário: 81862380720228050001, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025; TJ-BA - Apelação: 80541605420198050001, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8092370-09.2021.8.05.0001, em que figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado GABRIEL DOS SANTOS QUEIROZ SABACK. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para reformar a decisão monocrática embargada e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07